Tribunal: TJDFT
Processo: 0719710-47.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. LICENÇA-MATERNIDADE. INTERNAÇÃO DE RECÉM-NASCIDO EM UTI NEONATAL. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. CONTAGEM DA LICENÇA A PARTIR DA ALTA HOSPITALAR. SÚMULA 24 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para determinar ao Distrito Federal que promova o cômputo da licença-maternidade da parte autora somente após a alta hospitalar do recém-nascido, ocorrida no dia 23/04/2020. Em seu recurso, alega que a licença-maternidade é limitada a 120 dias, não sendo possível ao Judiciário prorrogar, interromper ou suspender o prazo legal. Assim, afirma que eventual licença por motivo de doença do descendente enseja a necessidade de cumprir os requisitos legais, bem como alega que o afastamento superior a 180 dias enseja a licença sem remuneração, conforme se extrai do artigo 134 §4o da LC 840/2011.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 19979325).
III. A demanda não questiona o prazo legal da licença-maternidade, mas sim o termo inicial no caso de internação do recém-nascido em UTI. De todo modo, convém ressaltar que a parte autora faz jus à licença-maternidade pelo prazo de 180 dias, a teor do que dispõe o artigo 25 da Lei Complementar Distrital no 769/2008 e regulamentado no artigo 29 do Decreto no 34023/2012.
IV. A convivência da criança com a genitora nos primeiros dias de vida é fundamental para assegurar o desenvolvimento físico, psíquico e emocional saudável da criança, tanto que esse direito foi alçado ao patamar de fundamental pela Constituição Federal.
V. Uma noção mais atualizada dos direitos fundamentais conduz à conclusão de que estes representam a constitucionalização dos direitos humanos que gozaram de alto grau de justificação ao longo da história e que são reconhecidos como condição para o exercício dos demais direitos. A internação, logo após o parto, em UTI, de bebês com problemas de saúde impede a concretização de uma das finalidades da licença-maternidade que é a de convivência e estreitamento do laço afetivo entre a mãe e filhos. Com efeito, enquanto permanece internada a criança não conta com o integral convívio com sua genitora.
VI. A matéria foi pacificada no âmbito das Turmas Recursais deste E. TJDFT, conforme entendimento fixado na Súmula no 24 da Turma de Uniformização de Jurisprudência, que assim dispõe: “O início da contagem do prazo para o gozo da licença-maternidade para a mãe de filho(a) nascido prematuro, que permanece internado em unidade hospitalar após o parto, deve ser a partir da alta hospitalar do recém-nascido, contando, para a mãe, o prazo em que o recém- nascido lá permanecer como licença por motivo de doença em pessoa da família”. (PUIL 0003092-53.2019.8.07.0000, Relator designado: ARNALDO CORRÊA SILVA, data de julgamento 09/10/2020).
VII. O princípio do melhor interesse da criança respalda o adiamento do termo inicial de licença maternidade em casos que as recém-nascidas vão para a UTI. Nesse norte, o período em que o recém-nascido permaneceu internado deve ser computado como período de licença por motivo de doença de pessoa da família, conforme art. 130, II, e 134 da Lei Complementar 840/2011, e fixado no entendimento sumulado pela TUJ. Assim, a legalidade resta preservada ante a previsão legal de ambos os institutos.
VIII. Não obstante, não prospera a tese da parte ré de que o prazo de afastamento configuraria “licença sem remuneração”. Isso porque não há previsão legal para licença-maternidade sem remuneração, enquanto que os dias onde o bebê permaneceu internado (prazo inferior a três semanas) estão devidamente comprovados nos laudos ID 19978731-19978732 e não superaram o prazo de 180 dias que o artigo 134 §4o da Lei Complementar 840/2011 define para o início da licença sem remuneração por motivo de doença em pessoa da família.
IX. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Isento de custas (Decreto-Lei 500/69). Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor corrigido da causa.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.